Tribunal: STF
Processo: RE 1538289
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS: NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI NÃO RECUPERÁVEIS. INCIDENTES SOBRE A AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXAÇÕES DE CARÁTER NÃO-CUMULATIVO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. TOMADA DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES QUANTO AOS VALORES DE REVENDA DE BENS. POSSIBILIDADE. CONCEITO DE CUSTO FIXADO NO DECRETO Nº 9.580/2018 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. AFRONTA AO ART. 195, I, 'B', E § 12, DA CF/88, E ÀS LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão trazida a debate refere-se à possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores recolhidos a título de IPI ‘não recuperável’, no momento da aquisição de bens para revenda. 2. As contribuições PIS e COFINS apresentam a natureza da não cumulatividade, consoante disposto no art. 195, § 12, da Constituição Federal, característica também atestada pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 3. As citadas leis, mais especificamente em seus artigos terceiros, ressaltam que, do valor apurado a título de PIS e COFINS, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre bens adquiridos para revenda, com exceção das mercadorias e produtos referidos no inciso III, do § 3º, do art. 1º, e nos §§ 1º e 1º-A, do art. 2º, das respectivas leis. 4. A Receita Federal adota a orientação de que o ‘valor dos itens’ estabelecidos na legislação deve levar em conta o conceito de custo de aquisição, previsto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018), mais especificamente no §1º, do art. 301. Logo, ao interpretar o citado normativo, conclui-se que os impostos irrecuperáveis, dentre eles, o IPI não recuperável, integram o custo da aquisição das mercadorias revendidas, por caracterizar-se a exação como tributo devido na obtenção do bem. 5. A Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 era expressa ao atestar, em seu art. 167, II, que, para efeitos de cálculo dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de insumos, pertinentes a bens para revenda ou destinados ao ativo imobilizado, integra o valor da aquisição o IPI incidente, quando não recuperável. 6. Entretanto, com as modificações advindas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, excluiu-se tal possibilidade, modificando-se o art. 167. Ademais, a Instrução Normativa RFB nº 2.121/2002, igualmente, modificou o art. 170, passando a vedar a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre o valor de IPI incidente na aquisição de bens para revenda. 7. Tais modificações, efetuadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, afrontam as normas pertinentes ao PIS e à COFINS (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e art. 195, I, ‘b’ e § 12, da CF/88), considerando o caráter não cumulativo das exações e as hipóteses que possibilitam a tomada de créditos de tais tributos, especialmente quando da revenda de mercadorias. 8. Há ofensa, também, ao conceito de custos das mercadorias revendidas, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, o qual abrange ‘os tributos devidos na aquisição ou na importação’ (art. 301, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018). 9. Nessa linha, já decidiu esta 6ª Turma: Processo 0800576-98.2023.4.05.8302, Apelação Cível, Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga - convocado, 6ª Turma, julgamento 3.10.2023. 10. Apelação provida, para autorizar a impetrante a apropriar-se de créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição da Seguridade Social (COFINS) sobre os valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ‘não recuperável’, incidente sobre a aquisição de bens para revenda. 11. Sem condenação em honorários recursais, à vista do que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/2009” (fls. 6-7, doc. 82).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 103).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 195 da Constituição da República.



    Alega que, “com relação ao IPI não recuperável como parcela do custo integrativo, para fins de crédito das contribuições em tela, necessário verificar se essa parcela esbarra ou não na vedação de creditamento prescrita pelos art. 3º, §2º, II, das Leis nº 10.833, de 2003, e nº 10.637, de 2002. Dessa forma, imprescindível trazer à colação os arts. 1º e 3º das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, que determinam a base de cálculo da incidência das contribuições em seus regimes não cumulativos” (fls. 6-7, doc. 113).



    Sustenta que “o artigo 171, parágrafo único, III da IN/RFB nº 2.121, acima transcrito, está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio vigente, já que não possibilita o creditamento da parcela referente ao IPI não recuperável vinculado à aquisição de bens e serviços, dado que sobre o IPI não há a incidência do PIS e da COFINS e só devem compor a base de créditos ositens que sofreram a incidência dessas contribuições no elo imediatamente anterior. Portanto, a vedação ao creditamento, nos moldes almejados pela impetrante, está prevista em lei, e não somente no art. 170 da IN RFB nº 2.121/2022” (fl. 9, doc. 113).



    Salienta que “a não cumulatividade do PIS e da COFINS é diferente da estabelecida para os impostos sobre o produto industrializado (IPI) e sobre a circulação de mercadorias (ICMS), pois nesses casos, a própria Constituição Federal, nos artigos 153, inciso IV, e § 3º, inciso II, e 155, inciso II, e § 2º, inciso I, da CF, definiu as regras da não-cumulatividade desses impostos, estabelecendo que o IPI e o ICMS serão não cumulativos, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores” (fl. 11, doc. 113).



    Assevera que, “acaso reconhecido o direito à compensação, de rigor a diferenciação entre créditos/débitos anteriores à utilização do eSocial (que não permitem a compensação cruzada, nos termos da jurisprudência clássica) e aqueles posteriores, os quais poderão ser compensados nos termos das modificações introduzidas pela Lei 13.670/2018” (fl. 38, doc. 113).



    Pede “seja o presente recurso recebido, processado e ao final provido, para reformar a decisão prolatada pela Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, julgando-se improcedente o pedido formulado na ação” (fl. 38, doc. 113).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia em exame, nestes termos:



    “A questão trazida a debate refere-se à possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores recolhidos a título de IPI "não recuperável", no momento da aquisição de bens para revenda.



    (...) As contribuições em questão estão previstas no art. 195, I, ‘b’, da CF/88 (...).



    Essa regra foi reiterada quando da publicação da Emenda Constitucional nº 42, que incluiu o § 12, no citado art. 195: ‘A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas’: 



    O PIS e a COFINS, portanto, possuem sua própria natureza na não cumulatividade e, desse modo, há possibilidade de recuperação de despesas com tributos nas operações ou etapas anteriores. 



    Observe-se que as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 também fazem menção ao regime não cumulativo de tais contribuições, atestando a possibilidade de tomar créditos destas no tocante às despesas com bens adquiridos para revenda, utilização como insumo e destinados ao ativo imobilizado. (...)



    No tocante ao IPI não recuperável, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, relativamente a orientações tributárias, o arquivo referente ao ‘Capítulo XXII - Contribuição para o PIS-Pasep e Cofins incidentes sobre a Receita ou o Faturamento 2021’, menciona, nas notas referentes ao item 038, que ‘O IPI incidente na aquisição, quando não recuperável, integra o valor de aquisição de bens’. 



    Outrossim, a Receita Federal adota a orientação de que o ‘valor dos itens’ estabelecidos na legislação deve levar em conta o conceito de custo de aquisição, previsto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018) (...).



    Logo, ao interpretar o citado normativo, conclui-se que os impostos irrecuperáveis, dentre eles, o IPI não recuperável, integram o custo da aquisição das mercadorias revendidas, por caracterizar-se a exação como tributo devido na obtenção do bem. 



    Reconhece-se, portanto, o direito ao creditamento do PIS e da COFINS, em relação ao IPI não recuperável, inserido nos custos da aquisição de mercadoria para revenda, nos moldes do art. 3º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    Feitas tais considerações, frise-se que a Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 era expressa ao atestar, em seu art. 167, II, que, para efeitos de cálculo dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de insumos, pertinentes a bens para revenda ou destinados ao ativo imobilizado, integra o valor da aquisição o IPI incidente, quando não recuperável. (...)



    Entretanto, com as modificações advindas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, excluiu-se tal possibilidade, modificando-se o art. 167 (...).



    Ademais, a Instrução Normativa RFB nº 2.121/2002, igualmente, modificou o art. 170, da Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 (...).



    Ou seja, houve expressa previsão de que o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor não gera créditos das contribuições para o PIS e da COFINS. 



    Tais modificações, efetuadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, afrontam as normas pertinentes ao PIS e à COFINS (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e art. 195, I, ‘b’ e § 12, da CF/88), considerando o caráter não cumulativo das exações e as hipóteses que possibilitam a tomada de créditos de tais tributos, especialmente quando da revenda de mercadorias.



    Há ofensa, também, ao conceito de custos das mercadorias revendidas, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, o qual abrange ‘os tributos devidos na aquisição ou na importação’ (art. 301, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018)” (fls. 2-4, doc. 78).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.637/2002, 10.833/2003 e 13.670/2018, Decreto n. 9.580/2018, e Instruções Normativas da RFB ns. 1.911/2019 e 2.121/2002,). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.400.663-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13.2.2019).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora